Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-78.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE ECONÔMICA E PATRIMONIAL DO RECORRENTE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58063666).
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que a assistência judiciária gratuita deve ser concedida sem exigência de comprovação da situação financeira de estado de pobreza da parte que solicita a assistência, sendo suficiente a afirmação de que vive nesse estado e necessita do benefício.
4. Contrarrazões não apresentadas.
5. O artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recusais estabelece que caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado. Por sua vez, o § 2o assevera que, decorrido o prazo para contrarrazões, proceder-se-á ao juízo de retratação e, caso mantida a decisão, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo respectivo órgão colegiado, observado o disposto nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Não sendo o caso de juízo de retratação, submete-se o presente agravo ao julgamento deste colegiado.
6. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ao analisar o pedido de gratuidade somente poderá indeferir, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, de início, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o), sob pena de obstar o acesso à justiça.
7. No caso dos autos, foi concedido prazo de 48 (quarenta e oito horas) à recorrente para comprovação da hipossuficiência econômica. No entanto, a recorrente não comprovou ausência de condições de arcar com os pagamentos das custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família, pois trouxe aos autos tão somente uma fatura de água e um extrato bancário com indicação de que recebe salário no valor de R$ 5.146,79.
8. Acrescenta-se que o entendimento desta Turma é o de que a presunção de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural é relativa, sendo possível que a parte seja intimada a provar o fato constitutivo de seu direito, a fim de demonstrar sua real situação financeira . Nesse sentido: Acórdão 1857524, 07059685320238070014, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024; Acórdão 1796177, 07655492720228070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 29/12/2023.
9. Dessa forma, deve ser indeferida a gratuidade de justiça.
10. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.